Tribunal: STF
Processo: RE 81172
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
I.C.M.- NÃO IMPORTA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO DA
ALIQUOTA 'ZERO'; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO RESULTA ISENÇÃO DO ICM.-
ORIENTAÇÃO ASSENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO
JULGAMENTO DO RE 81.074, DE 14.05.1975, PROFERIDO EM REUNIÃO
PLENARIA. SÚMULA 286.- INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO
INCIDENCIA DO I.C.M., POR TER SIDO AUTORIZADA A IMPORTAÇÃO ANTES DA
LEI QUE O INSTITUIU. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.